Tribunal: TJMT
Processo: 8010351-27.2016.8.11.0106
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA POR LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA 1000366-92.2020.8.11.9005 – NEGATIVAÇÃO – TELEFÔNIA MÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO – POSTERIOR ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELO JUIZ SINGULAR – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) – PRECLUSÃO PRO JUDICATO (ARTIGO 505 DO CPC) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 77, PARÁGRAFO 6o, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010351-27.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILY VALERIA DA SILVA AKERLEY - CPF: 045.315.971-09 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021